Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS ESSENCIAIS PRESENTES. RASURA QUE NÃO AFETA A SUA EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE COAÇÃO, RESTITUIÇÃO DE VALOR E AGIOTAGEM NÃO COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Rasura que não compromete nenhum dos elementos essenciais da nota promissória dispostos no artigo 54 do Decreto 2.044/1908 e no artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra não afeta sua executividade.
II. Ante a perfeição formal da nota promissória e a falta de demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos suscitados, é imperativa a rejeição dos embargos à execução, nos termos dos artigos 373, 798, 914 e 917 do Código de Processo Civil.
III. À falta de elementos de convencimento minimamente conclusivos, não é possível concluir pela prática de agiotagem.
IV. Recurso conhecido e desprovido.